Tribunal: TJMT
Processo: 1046947-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046947-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IDELCIO MOREIRA ALVES - CPF: 208.391.461-91 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. pasep. Ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual. Tema 1150 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos morais e materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, mantendo a instituição financeira no polo passivo de demanda que discute suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados danos decorrentes de falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionadas à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

4. A jurisprudência do STJ distingue hipóteses envolvendo ausência de depósitos (em que a União figura no polo passivo) daquelas relativas à gestão dos valores já depositados, nas quais a legitimidade é do Banco do Brasil.

5. Reconhecida a legitimidade da instituição financeira, a competência para julgamento da causa permanece na Justiça Comum Estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A competência para julgamento de demandas que versem sobre má gestão de valores depositados em contas do PASEP é da Justiça Comum Estadual.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ, AgInt no REsp no 1.890.323/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01/03/2021; STJ, Súmula 42; TJMT, AC no 1000931-49.2024.8.11.0038, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Banco do Brasil S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na

Ação de reparação de danos morais e materiais, autos n. 1022963-39.2024.8.11.0041, ajuizada por
Idelcio Moreira Alves
, que rejeitou as
preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo.

Nas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência da Justiça Estadual, alegando atuar como mera prestadora de serviços e operadora do PASEP, sem ingerência sobre a gestão do fundo ou a definição de índices de correção monetária, atribuições que competiriam ao Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União. Argumenta que a competência para o julgamento da causa seria da Justiça Federal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (ID. 337985378).

O preparo foi recolhido (ID. 338120380).

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora em substituição legal
(ID. 338459366).

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta ao recurso (ID. 346219899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravado
Idelcio Moreira Alves
ajuizou
Ação de reparação de danos morais e materiais (n. 1022963-39.2024.8.11.0041), tendo o magistrado de primeiro grau proferido a seguinte decisão em 24/11/2025:

“Da ilegitimidade passiva e incompetência da justiça Estadual

A parte requerida alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que apenas possui atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo responsável por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, consignou que a União Federal através do Conselho Diretor que gere o Fundo que financia o Programa PIS/PASEP, sendo o Banco do Brasil mero cumpridor de ordens.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem a correção monetária de contas vinculadas ao PASEP, cuja matéria foi definida no julgamento do Resp. No 1.895.941 – TO, segundo o qual “o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos morais e materiais decorrentes de saques/desfalques/descontos indevidos realizados em conta vinculada ao PASEP, oriundos de saques indevidos, especialmente pela atribuição que possui de processar as solicitações de saque, nos termos do Decreto n. 9.978/2019. Precedentes do TJTO e do STJ”.

Com efeito, tal orientação já vinha sendo julgada pelo Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. (fls. 75-78). III - Na hipótese dos autos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda. IV - No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP. V - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. No mesmo sentido: REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020. VI - Outrossim, não se aplica a Súmula n. 77/STJ, uma vez que a hipótese da referida Súmula não se enquadra à vexata quaestio, e nem se dirige ao Banco do Brasil. VII - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1890323 MS 2020/0209117-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria no Tema 1.150, ao apreciar o recurso representativo de controvérsia e fixar a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Sendo assim, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo, e que diante disso a Justiça Comum é competente para julgar os feitos da natureza da presente demanda, rejeito a referida preliminar.”
(ID. 215831934 na origem).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

No tocante à

ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual
, a agravante argumenta ser mera executora das ordens emanadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

Ocorre que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, que, ao julgar o supracitado Tema Repetitivo 1.150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
(REsp n. 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j.13/9/2023).

Assim, conforme esse entendimento não há como afastar a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da autora, ora agravada, não se volta contra os critérios legais fixados pela União, mas sim ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao PASEP.

Além disso, compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Destarte, sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e a discussão centrada na gestão dos valores depositados (relação jurídica de direito privado entre o banco e o correntista/servidor), a competência é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42 do STJ.

Nesse sentido, segue precedente desta e. Câmara: TJMT, AC 1000931-49.2024.8.11.0038, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

Reconhecida, em juízo de cognição sumária, a legitimidade do Banco do Brasil, não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026